Tribunal: TJMT
Processo: 1029897-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029897-72.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), V. P. D. O. - CPF: 108.772.361-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FÓRMULA LÁCTEA NEOCATE – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CF –

REDUÇÃO DA QUANTIDADE PRESCRITA – NECESSIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 .
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Logo, comprovada a imprescindibilidade do suplemento alimentar prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, bem como o parecer favorável do NAT, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal suplemento.

3. impõe-se, diante das peculiaridades dos autos, a redução da quantidade fixada, eis que excessiva.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
como substituto processual da criança Valentina Pinho de Oliveira, que julgou procedente a inicial, confirmou a liminar e condenou o Estado de Mato Grosso e o município de Campo Verde a fornecerem o leite Neocate ou Alfamino, na quantidade de 15 latas ao mês. (Id. 88213493).

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (Id. 143171182).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
como substituto processual da criança
V. P. D. O
, representada por seus genitores
Ranses Segundo de Oliveira e Bianca Patricia Pinho Deliberaes
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente a inicial, confirmou a liminar e condenou o Estado de Mato Grosso e o município de Campo Verde a fornecerem o leite Neocate ou Alfamino, na quantidade de 15 latas ao mês. (Id. 88213493).

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao fato de que a criança V. P. D. O, com 01 mês de vida, representada por seus genitores Ranses Segundo de Oliveira e Bianca Patricia Pinho Deliberaes, por ser diagnosticada com
alergia à proteína do leite de vaca (CID Z76.2)
,
necessita com urgência, do fornecimento por intermédio do Estado de Mato Grosso,

do
Leite Neocate ou Alfamino
, na quantidade de 10 a 15 latas ao mês, durante o período de amamentação exclusiva, conforme prescrição da médica pediatra do Sistema Único de Saúde, Dra. Gláucia S. Bottolon (CRM/MT 4667).
(Id. 88213465).

Extrai-se dos autos que a menor V. P. D. O, com 01 mês de vida, é portadora de alergia à proteína do leite de vaca (CID Z76.2), e, em razão desse diagnóstico, apresenta sintomas graves de diarreia, distúrbio gástrico e intestinais com desnutrição.

Após ser submetida à consulta médica, a criança recebeu prescrição para fazer uso do Neocate ou Alfamino, na quantidade de 10 a 15 (quinze) latas ao mês (Id. 88213465 – Pág. 12/19), produto cujo custo de mercado é alto, ultrapassando a renda familiar.

Nada obstante, considerando a extrema necessidade do insumo, conforme laudo e parecer apresentados aos autos, não pode o direito pleiteado ser negado pelo poder público, sob pena de omissão do direito à saúde.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6o e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam crianças e adolescentes, de forma plena e integral.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse sentido também é o artigo 227 da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)”

Referidos dispositivos constitucionais, por outro lado, não podem ser entendidos como normas programáticas ou de "mera orientação ao legislador", como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter, pois,
“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”
. (Apelação/Remessa Necessária no 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Logo, impõe-se a manutenção da sentença ao reconhecer o direito ao insumo pleiteado, ante a comprovação da necessidade da autora e do descaso do ente público em promover a saúde do paciente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS – PEDIDO DE LEITE NEOCATE - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. A Portaria no 67 de 23 de novembro de 2018 estabeleceu e incorporou as formulas nutricionais à base de soja a base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e a base de aminoácidos para a criança de 0 a 24 meses com alergia a proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS. 3. [...]Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3o da Lei no 9.787/99 ), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado. A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (agr 144671/2014, dra. vandymara g. r. p. zanolo, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado julgado em 24/02/2015, publicado no dje 27/02/2015)".
3. Sentença ratificada. Recomendação de fornecimento pela composição química do alimento e, não pelo seu nome comercial.
(N.U 0007395-61.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

“
APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS - CORONARIANA GRAVE - CORONARIOPATIA MULTIARTERIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão
(CF, art. 196). (...) (Apelação / Remessa Necessária 3077/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)
” (Destaquei)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para determinar o fornecimento do suplemento alimentar para o tratamento da menor, devendo ser retificada apenas a quantidade de latas a ser ofertada.

O Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), elaborou o relatório sobre as “
Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca
”, especificando as quantidades necessárias, em conformidade com a idade de cada infante.

Para tanto, deve ser utilizada como parâmetro a seguinte tabela da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), do qual se extrai que 6 (seis) latas por mês são suficientes para atender o menor, vejamos:

Tabela 1 - Quantitativo mensal de fórmulas nutricionais (latas*) por idade.

Idade

Fórmulas à base de soja

Fórmulas hidrolisadas

Fórmulas à base de aminoácidos

< 6 meses

-

6-7 latas

7-9 latas

6 -| 12 meses

6-7 latas

5-6 latas

5-6 latas

12 -| 24 meses

5-6 latas

5-6 latas

6-7 latas

*considerando uma lata equivalente a 400 gramas de fórmula nutricionais

**Os cálculos levaram em consideração as recomendações de calorias e nutrientes, principalmente o cálcio, da Organização Mundial da Saúde e as informações nutricionais contidas nos rótulos das fórmulas infantis para APLV. Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS. Brasília,2014.
[1]

Diante disso, conclui-se que o

fornecimento do alimento especial, na quantidade de 7 (sete) latas por mês, é suficiente para atender a necessidade da menor, levando em consideração também a sua idade atual, bem como o fato de que a sua alimentação certamente não se limita mais somente ao consumo de leite.

Pelo exposto, em reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, apenas para reduzir para 07 (sete) latas ao mês a quantidade de leite a ser fornecido para a autora,

de acordo com o relatório do CONITEC,
mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023